Tribunal: TJMT
Processo: 1034682-43.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034682-43.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALBERTINO DIAS DE MORAES - CPF: 086.286.701-06 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

“Vide Súmula do Julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E/OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANOS TEMPORAIS REJEITADOS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de revisão de faturas c/c indenização por danos morais e temporais, por meio da qual a parte autora pleiteia a readequação das faturas atinentes aos meses de junho/2021 a setembro/2021, da unidade consumidora n. 6/375144-3, por estarem acima da média de consumo.

2.

Sustenta que reside em um sobrado com 03 (três) unidades consumidoras distintas e o consumo da UC discutida nesta demanda se refere apenas às lâmpadas da escada, que possuem sensor de movimento, de modo que os valores cobrados nas faturas contestadas não correspondem ao consumo real.

3.

Afirma que é pessoa idosa, com 73 (setenta e três) anos de idade, e não obteve êxito na tentativa de resolução administrativa junto à Energisa (protocolo n. 26351077). Em razão disso, procurou o Procon municipal a fim de tentar, mais uma vez, resolver a questão, o que também foi infrutífero (Procedimento F.A n. 51.032.001.21-0002367).

4.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais e: a) declarou indevidas as faturas de energia referentes aos meses de junho/2021 a setembro/202; b) determinou o refaturamento das mesmas com base na média dos últimos 12 (doze) meses, que corresponde a 100 kWh, bem como a restituição da quantia paga indevidamente pela parte autora; e c) julgou improcedentes os danos morais.

5.

Em sede recursal, o autor requer o arbitramento de quantia relativa aos danos morais, pois é pessoa idosa, que teve que se deslocar por diversas vezes à sede da empresa ré, tendo, inclusive, que realizar reclamação administrativa junto ao Procon.

6.

Em que pesem as alegações do autor/recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que não houve interrupção do fornecimento dos serviços e/ou inscrição de seu nome nos órgãos de proteção creditícia.

7.

Ademais, embora defenda que despendeu tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa, junta aos autos somente um protocolo de atendimento realizado pela concessionária requerida e a reclamação efetuada perante o Procon/VG,
não ficando evidenciado, portanto, que desperdiçou tempo razoável.

8.

Assim, a mera cobrança indevida de quantia sem qualquer evento excepcional não é passível de indenização por danos morais.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022